Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao sistema processual, verifica-se que foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito. (ID 64925238). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1004